Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME DE FURTO. CONCURSO DE AGENTES. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PLURALIDADE DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
2. Na hipótese da presença de mais de uma qualificadora, o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena é plenamente admitido pela jurisprudência.
3. Recurso conhecido e desprovido.